Tribunal: TJSP
Processo: 1024481-12.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
COMPRA E VENDA DE MÓVEIS PLANEJADOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA AÇÃO E IMPROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO. EXISTÊNCIA DE DEFEITOS NOS MÓVEIS QUE RESTOU INCONTROVERSA. AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO POR PARTE DA RÉ. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR NOS CADASTROS DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO

Ementa:
COMPRA E VENDA DE MÓVEIS PLANEJADOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA AÇÃO E IMPROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO. EXISTÊNCIA DE DEFEITOS NOS MÓVEIS QUE RESTOU INCONTROVERSA. AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO POR PARTE DA RÉ. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR NOS CADASTROS DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. DANOS MORAIS INDENIZÁVEIS E BEM DOSADOS MONOCRATICAMENTE. SENTENÇA MANTIDA.

Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33637
Registro: 2020.0000899500
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1024481-12.2019.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante
MOVDECOR COMÉRCIO DE MÓVEIS PLANEJADOS LTDA - EPP, é apelado
EVARISTO COUTINHO DO NASCIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), LÍGIA ARAÚJO BISOGNI E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
CRISTINA ZUCCHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33637
Apelação Cível no 1024481-12.2019.8.26.0562 -Voto no 33637
2
Apelante: MOVDECOR COMÉRCIO DE MÓVEIS PLANEJADOS LTDA EPP
Apelado: EVARISTO COUTINHO DO NASCIMENTO
Comarca: Santos 7.a Vara Cível

EMENTA:
COMPRA E VENDA DE MÓVEIS PLANEJADOS.
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
COM
PEDIDO
DE
REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA DA AÇÃO E IMPROCEDÊNCIA DA
RECONVENÇÃO. EXISTÊNCIA DE DEFEITOS NOS
MÓVEIS
QUE
RESTOU
INCONTROVERSA.
AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO POR PARTE DA RÉ.
DESCUMPRIMENTO
CONTRATUAL.
INSCRIÇÃO
INDEVIDA DO NOME DO AUTOR NOS CADASTROS
DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. DANOS
MORAIS
INDENIZÁVEIS
E
BEM
DOSADOS
MONOCRATICAMENTE. SENTENÇA MANTIDA.
Apelação não provida.
Trata-se de apelação digital (fls. 374/385, com preparo a fls. 386)
interposta contra a r. sentença de fls. 365/371(da lavra da MM. Juíza de Direito Thais
Caroline Brecht Esteves), cujo relatório se adota, que julgou procedente a ação de
obrigação de fazer com pedido de reparação moral, nos seguintes termos: “ JULGO
PROCEDENTE a ação principal e o faço para: A) condenar as Requeridas
solidariamente em obrigação de fazer consistente em sanar os vícios contidos nos
móveis montados na residência do Requerente, descritos as fls. 03, em data a ser
agendada em conjunto pelas partes mediante peticionamento nestes autos, dentro do
prazo máximo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00, limitada a
R$ 10.000,00; B) condenar as Requeridas ao pagamento de indenização por danos
morais ao Requerente, arbitrada em R$ 10.000,00, com correção monetária pela
tabela prática do E TJSP desde a fixação e juros de mora de 1% ao mês a contar do
trânsito em julgado. Pela sucumbência da ação principal, arcarão as Requeridas
com o pagamento das custas e despesas processuais, assim como com os honorários
advocatícios devidos ao patrono do Requerente, ora arbitrados em 10% sobre o
valor atualizado da condenação. Ademais, JULGO IMPROCEDENTE o pedido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33637
Apelação Cível no 1024481-12.2019.8.26.0562 -Voto no 33637
3
reconvencional formulado pelas Requeridas-Reconvintes, aplicando-se a exceção do
contrato não cumprido e reconhecendo a impossibilidade de cobrança dos valores
apontados na reconvenção antes de cumprida a obrigação fixada na ação principal.
Pela sucumbência na reconvenção, condeno as Requeridas-Reconvintes ao
pagamento das custas e despesas processuais, assim como ao pagamento dos
honorários advocatícios devidos ao patrono do Requerente-Reconvindo, ora
arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da reconvenção. Em consequência,
JULGO EXTINTOS o processo principal e a reconvenção, com resolução do mérito,
nos termos do artigo 487, I, do CPC. PRI, arquivando-se oportunamente.”
Alega a ré e apelante, em extrema síntese, que o apelado teria ficado
inadimplente antes mesmo da entrega dos móveis. Argumenta que o armário
instalado está sendo utilizado normalmente. Afirma que os ajustes pendentes
representam valor inexpressivo. Aponta a legalidade da inscrição do nome do autor
nos cadastros dos serviços de proteção ao crédito, sustentando, ainda, a inocorrência
de dano moral. Insiste na improcedência da ação e na procedência da reconvenção.
Pede a reforma do julgado.
O recurso é tempestivo (fls. 373 e 374) e foi recepcionado em
primeiro grau (art. 1010 e seguintes do NCPC), preenchendo as suas necessárias
condições de admissibilidade.
Vieram contrarrazões às fls. 391/400, com preliminar de não
conhecimento do recurso, por ausência de impugnação específica. Alternativamente,
pugna a apelada pelo improvimento do recurso, com aplicação das penas por
litigância de má-fé.
É o relatório.
Primeiramente, tem-se que a preliminar de não conhecimento do
recurso da ré, levantada nas contrarrazões de fls. 391/400, não vinga. A pretensão de
inversão do julgado veio alicerçada em fundamentos plausíveis, portanto merece ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33637
Apelação Cível no 1024481-12.2019.8.26.0562 -Voto no 33637
4
analisada.
Pois bem.
Busca o autor compelir a ré a solucionar os problemas encontrados
nos móveis planejados descritos na inicial, com a adequada montagem dos mesmos,
além de indenização por danos morais, uma vez que o nome do autor teria sido
indevidamente lançado nos cadastros dos serviços de proteção ao crédito. Sustenta
que os móveis foram entregues com vícios de qualidade e mal montados.
O que dos autos consta, se extrai o necessário a responsabilizar a ré
pelo descumprimento contratual ocorrido.
Tem-se por incontroverso que o autor celebrou contrato de compra e
venda de móveis planejados com a ré, bem como que os móveis, embora tenham sido
entregues, apresentaram defeitos, os quais não foram solucionados a contento pela ré.
Tudo o que alegou o autor, no tocante aos defeitos apresentados nos
móveis, e à inexecução contratual, por parte da ré, foi provado por meio das diversas
mensagens trocadas entre as partes, através de email (fls. 48/58), aplicativo de
mensagens whatsapp (fls. 59/63), e ainda, pelo aplicativo indicado por preposto da ré
para a formalização de reclamações (fls.64/72), documentos que sequer foram
especificamente impugnados pela ré, e que indicam, extreme de dúvida, o
inadimplemento contratual por parte da ré, uma vez que o contrato foi celebrado em
setembro de 2018 (fls. 22/32), e não há notícia quanto à solução do embaraço, até a
presente data.
Não colhe a afirmação da ré, no sentido da inadimplência do autor em
momento anterior à verificação de defeitos nos móveis. Isso porque, o documento de
fls. 58 indica que o autor pediu expressamente para ser atendido por pessoa
responsável para tratar da cobrança. De outro lado, não comprovou a ré ter enviado
preposto para a negociação em questão, de modo que patente a verossimilhança das
alegações do autor, no sentido de que a ré teria afirmado que a cobrança só seria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33637
Apelação Cível no 1024481-12.2019.8.26.0562 -Voto no 33637
5
efetivada após a solução dos problemas encontrados nos móveis.
Contudo, consoante demonstra o documento de fl. 73, foi o nome do
autor lançado nos cadastros dos serviços de proteção ao crédito sem que os defeitos
fossem reparados.
No ponto, anoto que por sucessivas vezes, o autor agendou datas com
prepostos da ré, sendo certo que em nenhuma das datas houve a conclusão dos
serviços. Não se olvida, outrossim, que a própria ré, na manifestação de fls. 342/343,
reconhece a existência de inúmeros defeitos nos móveis, razão pela qual indicou
naquela oportunidade a desnecessidade de perícia.
Os danos sofridos pelo autor extrapolam os limites de mero
aborrecimento, pois espera ao menos receber corretamente os móveis destinados à
sua moradia, ao seu conforto e ao de sua família, não tendo que suportar, ainda,
longos anos à espera da solução de vícios aos quais não deu causa.
O dano moral se configura não apenas pelo descumprimento
contratual, mas também pela quebra da confiança, bem como pela inscrição indevida
do nome do autor nos cadastros de inadimplentes. A potencialidade do dano já é
suficiente, em casos como o dos autos, para caracterizá-lo.
A reparação do dano, pois, tem nítido propósito de minimizar a dor
experimentada, além de também servir de desestímulo à prática de atos contrários ao
direito, prevenindo a ocorrência de situações assemelhadas. Nesse sentido:
“ADMINISTRATIVO RESPONSABILIDADE CIVIL DANO MORAL VALOR
DA INDENIZAÇÃO.
1. O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua
dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor,
para que não volte a reincidir.
2. Posição jurisprudencial que contorna o óbice da Súmula 7/STJ, pela valoração
jurídica da prova.
3. Fixação de valor que não observa regra fixa, oscilando de acordo com os contornos
fáticos e circunstanciais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33637
Apelação Cível no 1024481-12.2019.8.26.0562 -Voto no 33637
6
4. Recurso especial parcialmente provido.”1
Repita-se que a prestação pecuniária, no caso, tem função meramente
satisfatória, procurando suavizar o mal, não por sua própria natureza, mas pelo
conforto que o dinheiro pode proporcionar, compensando até certo ponto o dano que
foi injustamente causado.
É certo que não há critérios para que se estabeleça o "pretium doloris".
A doutrina pondera que inexistem "caminhos exatos" para se chegar à quantificação
do dano extrapatrimonial, mas lembra também que é muito importante a atuação do
juiz, a fim de que alcance "a equilibrada fixação do 'quantum' da indenização",
dentro da necessária “ponderação e critério” 2. Nesse sentido:
“CIVIL E PROCESSUAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. DÍVIDA
QUITADA. INSCRIÇÃO NO SERASA. CC, ART. 159. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA.
COMPATIBILIDADE DO VALOR DA INDENIZAÇÃO À LESÃO.
I. A indevida inscrição no SPC gera direito à indenização por dano moral,
independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à reputação sofrida pelo autor,
que se permite, na hipótese, presumir, gerando direito a ressarcimento que deve, de outro
lado, ser fixado sem excessos, evitando-se enriquecimento sem causa da parte atingida pelo
ato ilícito.
II. Redução do quantum em observância aos parâmetros turmários a respeito.
III. Agravo desprovido.” 3
“(...)
6. A indenização por dano moral deve ter conteúdo didático, de modo a coibir a reincidência
do causador do dano, sem, contudo, proporcionar enriquecimento sem causa à vítima. (..)” 4
“DANO MORAL - Indenização - Fixação a cargo do Julgador que deve agir com bom senso,
de acordo com as particularidades de cada caso - Valor que não deve ser baixo a ponto de
ser irrelevante para o condenado, e nem alto de modo a proporcionar o enriquecimento sem
1 STJ. REsp 604801 / RS ; RECURSO ESPECIAL 2003/0180031-4, Ministra ELIANA CALMON, DJ 07.03.2005 p. 214.
2 Limongi França, "Reparação do Dano Moral" 'in' RT 631/34.
3 STJ. AgRg no REsp 578122/SP; AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO SPECIAL 2003/0129579-0. Ministro ALDIR
PASSARINHO JUNIOR.
4 STJ. REsp 521434/TO ; RECURSO ESPECIAL 2003/0060149-0, Ministra DENISE ARRUDA, DJ 08.06.2006, p. 120.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33637
Apelação Cível no 1024481-12.2019.8.26.0562 -Voto no 33637
7
causa do beneficiado.” 5
Assim sendo, atendendo a esses critérios, deve ser mantida a fixação
de R$10.000,00 (dez mil reais), a título de reparação moral, pois não caracteriza
enriquecimento sem causa do autor, além de ter caráter pedagógico, na medida em
que sua fixação também pretende evitar que situações semelhantes tornem a ocorrer.
Finalmente, tem-se que era mesmo caso de se rejeitar a pretensão
lançada na reconvenção, quanto à cobrança dos valores faltantes, em razão da correta
aplicação do princípio da exceção de contrato não cumprido. Deve a ré, portanto,
cumprir integralmente a obrigação fixada na sentença, para posteriormente efetivar
eventual cobrança de valores.
Indemonstrado qualquer desacerto na r. decisão, merece ela ser
mantida por seus próprios fundamentos, valendo consignar não haver, por ora,
elementos capazes de impor à ré a aplicação de multa por litigância de má-fé, não
restando caracterizado dolo ou quaisquer das hipóteses elencadas no artigo 80 da lei
processual.
Em razão da sucumbência experimentada nesta fase, majoro o
percentual da verba honorária sucumbencial para 12% sobre o valor atualizado da
condenação, com fundamento no art. 85, §§ 2o e 11, do CPC.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso, nos
termos do acórdão.
CRISTINA ZUCCHI
Relatora
5 TJMS. RT 771/327.